Tribunal: STF
Processo: RE 71119
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
- FUNCIONÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO - APOSENTADORIA DO ART. 177 § 1º DA CF DE 1967.

A garantia dos direitos e vantagens assegurada aos aposentados segundo o §1º, do art. 177, da C.F. de 1967 refere-se ao tempo da aposentadoria, não abrangendo futuras majorações do padrão de vencimentos do cargo.